Tribunal: TJDFT
Processo: 0742998-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O provimento jurisdicional almejado pelo Banco com o reconhecimento da data do arbitramento como termo inicial de incidência dos juros de mora relativos à indenização por danos morais já havia sido expressamente acolhido em sentença. Nenhum interesse recursal no ponto.
2. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. São, portanto, requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança. Sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). A boa-fé objetiva constitui cláusula geral e vinculante que visa propiciar a proteção da confiança e da lealdade nas relações negociais, assegurando a concretização das legítimas expectativas dos contratantes e afastando qualquer possibilidade de conduta desarrazoada. No caso, o pagamento dos valores considerados indevidos, sobre os quais houve pedido de restituição em dobro, decorreram de contratos bancários que não foram assinados pela autora. Por um lado, é incontroverso que o Banco realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante, e em razão desse fato foi responsabilizado. No entanto, conforme consignado pelo juízo a quo, estabelecida fundada controvérsia a respeito da autenticidade das assinaturas encontradas nos contratos de mútuo bancário objeto da inicial, inviabilizando que se atestasse de plano a falsificação. Tal fato exigiu, inclusive, a realização de prova técnica. Além disso, não há prova de o Banco ter tido conhecimento do ocorrido antes do ajuizamento da ação, o que evidenciaria eventual descaso na interrupção dos descontos indevidos no benefício da autora. Nesse contexto, embora posteriormente reconhecida como indevida, a cobrança de valores foi realizada com amparo nos contratos celebrados e na particularidade dos negócios realizados, uma vez que o crédito foi efetivamente disponibilizado na conta bancária, inexistindo, portanto, conduta premeditada ou deliberada do Banco contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a pretendida restituição em dobro. Logo, a restituição dos valores cobrados indevidamente da consumidora deve ocorrer na forma simples, conforme determinado em sentença.
3. Os valores depositados na conta da autora, cujo recebimento foi expressamente confirmado, deverão ser devolvidos à instituição bancária. Afinal, conforme determina o art. 876 do Código Civil, "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir". Trata-se de preceito legal que veda o enriquecimento sem causa (boa-fé objetiva), independente das condições pessoais do beneficiário. Ressalte-se, ademais, que a incidência de correção monetária sobre a quantia creditada em conta bancária não constitui acréscimo material, representando mera recomposição da moeda, sendo, portanto, inerente à própria restituição. Além disso, como já destacado, não comprovada eventual anterior reclamação ou tentativa de restituição administrativa recusada pelo Banco.
4. A cobrança indevida de empréstimos não contratados pela consumidora, em decorrência de fraude, e descontados diretamente na aposentadoria, que já é de baixo valor, comprometendo a sua capacidade econômica no período e atingindo verba de natureza alimentar, nenhuma prova de efetiva utilização dos recursos em benefício próprio, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação. Precedentes. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que a quantia indenizatória estabelecida pela sentença é razoável, não se mostrando exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação, além de ser condizente com o que vem sendo ordinariamente reconhecido em casos envolvendo descontos indevidos oriundos de contratação bancária fraudulenta sem que haja maiores repercussões externas além daquelas inerentes à própria cobrança.
5. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem da mera interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Desse modo, incabível a condenação do Banco por litigância de má-fé.
6. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. No caso, tendo sido a verba honorária arbitrada no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incabível a redução.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.